Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. ESGOTAMENTO DE MEIOS ORDINÁRIOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER em cumprimento de sentença, após frustradas tentativas de localização de bens. O pedido recursal busca o deferimento da pesquisa patrimonial pelo SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a realização de pesquisa patrimonial via SNIPER após o insucesso dos meios ordinários de localização de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SNIPER é ferramenta instituída pelo CNJ no âmbito do Programa Justiça 4.0, destinada a facilitar a investigação patrimonial mediante cruzamento de dados provenientes de múltiplas bases, sendo tecnologia voltada à efetividade das fases de execução e cumprimento de sentença.
4. O sistema confere celeridade e permite a identificação de vínculos patrimoniais relevantes, funcionando de modo semelhante a ferramentas já consolidadas, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ampliando a capacidade do juízo de localizar bens penhoráveis.
5. O Tribunal já disponibiliza a funcionalidade às serventias judiciais e reconhece sua utilidade para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, à luz dos princípios da cooperação e da boa-fé processual previstos no CPC.
6. A parte agravante demonstrou o esgotamento prévio dos meios ordinários de busca de bens, o que impõe a adoção de providências adicionais pelo juízo para garantir a efetividade da tutela executiva, nos termos do art. 139, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a realização de pesquisa patrimonial via SNIPER quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens. 2. A efetividade da execução autoriza o uso de sistemas tecnológicos regulamentados pelo CNJ para investigação patrimonial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; CPC, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1767246, AI 0723041-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 4/10/2023, p. 23/10/2023.